Tribunal: TJDFT
Processo: 0718396-37.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA POR FATURA ÚNICA. CONTA QUE ENGLOBA DÉBITOS ANTIGOS E ATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA COBRANÇA INDIVIDUALIZADA. INCLUSÃO NO PROGRAMA TARIFA SOCIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO.
1. Não se legitima a suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita, uma vez que o corte pressupõe inadimplência de débito atual (art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010 da ANEEL).
2. A emissão de um único boleto, contendo a fatura mensal e o valor do parcelamento de dívida, não pode ser admitida como fato gerador do desligamento da energia em decorrência do não adimplemento daquela fatura, pois somente os débitos recentes autorizam a suspensão do serviço, de forma que as antigas, anteriores a 90 (noventa) dias, assim como todos os encargos delas decorrentes, devem ser perseguidas pelas vias ordinárias, sendo vedado, portanto, a reunião dos valores em fatura única, sob pena de se tornar obsoleto o art. 172, § 2o, da Resolução 414/2010, da ANEEL.
3. Devem ser apresentadas à consumidora faturas vincendas separadas daquelas relativas às dívidas pretéritas, de modo a lhe oportunizar o pagamento das que obstariam a suspensão do serviço pela apelante.
4. De acordo com o princípio da congruência, compete ao magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, não podendo decidir sobre pedido diverso do constante da inicial ou considerar causa de pedir não constante dos autos (arts. 141, 322 e 492, ambos do CPC).
5. Caracteriza o julgamento extra petita quando o magistrado vai além do pedido, sendo necessário decotar a sentença recorrida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.